Tribunal: STJ
Processo: 0019823-14.2010.8.24.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1423695 - SC (2013/0401186-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARIA ANA ABRAHÃO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OENES NECKEL DE MENEZES E OUTRO(S) - SC007324
FERNANDO DE MENEZES - SC029693
EMBARGADO
: PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL GERARDINI E OUTRO(S) - SC017072
EMBARGADO
: CIVIL
ENGENHARIA
DE
EDIFICAÇÕES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JURACI JOSÉ FOLLE E OUTRO(S) - SC004016
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 07acfe6d-97a8-480f-b51a-1e0d8a9df28b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1423695 - SC (2013/0401186-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARIA ANA ABRAHÃO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OENES NECKEL DE MENEZES E OUTRO(S) - SC007324
FERNANDO DE MENEZES - SC029693
EMBARGADO
: PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL GERARDINI E OUTRO(S) - SC017072
EMBARGADO
: CIVIL
ENGENHARIA
DE
EDIFICAÇÕES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JURACI JOSÉ FOLLE E OUTRO(S) - SC004016
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ANA ABRAHÃO -
MICROEMPRESA em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma
negou provimento ao agravo interno, assim ementado:

Agravo interno. Recurso especial. Falsidade de documentos alegada em
impugnação a contestação. Impossibilidade. Arguição que deve ser formulada em
incidente próprio. Arts. 390 e seguintes do Código de Processo Civil/73. Decisão
mantida. Agravo não provido.
1. A parte pode impugnar a autenticidade do documento juntado pela outra em
manifestação simples, enquanto a falsidade depende da suscitação de um
incidente específico (REsp n. 2.122.314/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/2/2025
25/2/2025
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou o art. 1.022 do Código de Processo Civil ao se omitir em
relação ao fato de que a parte embargante pretendeu apenas a declaração da
autenticidade/falsidade de documento e que o pedido pode ser julgado como questão
principal, e não como questão incidental.
Documento eletrônico VDA51027262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 14aa4bda-00e2-429a-a55e-26487537436a

Argumenta que impugnou a forma do documento, apresentação da cópia,
requerendo a juntada dos originais, e, ainda, o reconhecimento da falsidade
/inautenticidade das assinaturas.
Impugnação aos embargos apresentada às fls. 255-256 na qual a parte
embargada alega que os embargos opostos não atendem aos requisitos legais do
artigo 1.022 do CPC, sustentando que a decisão embargada enfrentou o mérito da
questão, se pronunciando em conformidade com os elementos fáticos e probatórios
contidos nos autos.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
que o acórdão embargado foi omissa em relação ao fato de que apenas pretendeu a
declaração da autenticidade/falsidade de documento e que o pedido pode ser julgado
como questão principal, e não como questão incidental.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Como constou na decisão agravada, a arguição de falsidade deve ser feita por
meio de procedimento adequado, previsto nos arts. 390 a 395 do Código de
Processo Civil/73, e não há cerceamento de defesa quando a parte interessada
não suscita o incidente de falsidade no momento oportuno.
De fato, nos termos dos arts. 390 e 391 do CPC/73, o incidente de falsidade tem
lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi
produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias,
contados da intimação da sua juntada aos autos.
No caso dos autos, contudo, os documentos foram apresentados pela parte
agravada em sua contestação, motivo pelo qual a autora, ora agravante, deveria
ter se valido da regra do art. 391 do CPC/73 que determina que, quando o
documento for oferecido antes de encerrada a instrução, a parte o arguirá de falso,
em petição dirigida ao juiz da causa, expondo os motivos em que funda a sua
pretensão e os meios com que provará o alegado, mas não o fez.
[...]
Na vigência do novo Código de Processo Civil, considerando a mesma redação
dada ao art. 429 do CPC/2015, a Terceira Turma já teve a oportunidade de
reafirmar que a parte pode impugnar a autenticidade do documento juntado pela
outra em manifestação simples, enquanto a falsidade depende da suscitação de
um incidente específico [...] (fls. 243-244)

Documento eletrônico VDA51027262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 14aa4bda-00e2-429a-a55e-26487537436a

Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 14aa4bda-00e2-429a-a55e-26487537436a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.423.695 / SC
Número Registro: 2013/0401186-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
18100198233
198231420108240018
20120520121
20120520121000100
20120520121000300
20120520121000200
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA ANA ABRAHÃO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OENES NECKEL DE MENEZES E OUTRO(S) - SC007324
FERNANDO DE MENEZES - SC029693
RECORRIDO
: PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL GERARDINI E OUTRO(S) - SC017072
RECORRIDO
: CIVIL ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JURACI JOSÉ FOLLE E OUTRO(S) - SC004016
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA ANA ABRAHÃO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OENES NECKEL DE MENEZES E OUTRO(S) - SC007324
FERNANDO DE MENEZES - SC029693
EMBARGADO : PLANTA E OBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL GERARDINI E OUTRO(S) - SC017072
EMBARGADO : CIVIL ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA51387209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:30
Código de Controle do Documento: 9d011693-cc6c-4507-a996-c615acf98dcd

ADVOGADO
: JURACI JOSÉ FOLLE E OUTRO(S) - SC004016
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:30
Código de Controle do Documento: 9d011693-cc6c-4507-a996-c615acf98dcd